Tribunal: TJSP
Processo: 1115885-12.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção do preparo no prazo concedido – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*
(TJSP; Agravo Interno Cível 1115885-12.2018.8.26.0100; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Rural

Relator(a):

Maia da Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

*RECURSO – Agravo interno – Apelo julgado deserto em virtude do não recolhimento da complementação do preparo no prazo concedido – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*